Tribunal: TJDFT
Processo: 0733030-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. REAÇÃO ADVERSA. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS ESTÉTICAS OU FUNCIONAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de clínica de depilação a laser, a responsabilidade do fornecedor é auferida de maneira objetiva. No entanto, a despeito de prescindir na análise de culpa, devem ser evidenciados a ocorrência da falha na prestação do serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles.

2. Resta afastada a responsabilidade civil da ré se o laudo pericial evidencia que não houve erro de prestação de serviço, tendo a fornecedora realizado as sessões de depilação a laser de maneira adequada e seguindo os procedimentos e níveis de segurança, de maneira que as queimaduras momentâneas ocorridas, embora indesejáveis, não resultam de conduta errônea da fornecedora, mas configuram adversidade possível inerente ao tratamento, desenvolvida por fatores individuais.

3. Apelação conhecida e não provida.